Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO. UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1 - No presente caso, as partes conseguiram comprovar a existência de união estável entre eles e que não havia impedimento para casar durante o período que será convertido, logo, acertada a sentença ao julgar procedente o pedido de conversão.

2 - No que diz respeito aos efeitos desse casamento, tenho que, igualmente, se mantém o reconhecimento dos efeitos ex nunc ao caso, tal como definido na sentença, haja vista a natureza constitutiva do casamento civil.

3 – O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do artigo 1.725 do CC/2002, chegou à conclusão de que não é possível a celebração de escritura pública modificativa do regime de bens da união estável com eficácia retroativa, especialmente porque a ausência de contrato escrito convivencial não pode ser equiparada à ausência de regime de bens na união estável não formalizada, inexistindo lacuna normativa suscetível de ulterior declaração com eficácia retroativa.

4 – Recurso não provido.